Tribunal: TJDFT
Processo: 0703804-91.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703804-91.2018.8.07.0014 RECORRENTE: EVANILSON ARAUJO SANTOS RECORRIDO: CYNARA MARTINS DE SOUSA MOTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS PELO VENDEDOR. COMPOSIÇÃO JUDICIAL DA QUESTÃO EM OUTRA DEMANDA JUDICIAL. PRETENSÃO DE NOVA INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. FATO OMITIDO QUE NÃO CONFIGURA VIOLAÇÃO AO SEU DIREITO DE PERSONALIDADE. 1. A princípio, mostra-se cabível indenização por danos morais em razão dos transtornos experimentados pelo vendedor de automóvel decorrente da ausência de transferência da titularidade do bem no Órgão de Trânsito, por ardil praticado pelo comprador. 2. As peculiaridades do caso demonstram que a ausência de transferência do veículo junto ao Detran/DF gerou prejuízos emocionais afetos ao direito da personalidade do vendedor (honra, imagem, integridade psicológica), tal como a inscrição do seu nome em dívida ativa fazendária. Contudo, houve a composição amigável dessas questões na audiência de conciliação realizada em outra demanda judicial. 3. Logo, repele-se a rediscussão da questão referente à indenização pela não transferência do bem, tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada, que alberga todas as alegações que a parte poderia opor como argumento para o acolhimento do pedido, ainda que não o tenha sido. Inteligência do artigo 508 do Código de Processo Civil. 4. Malgrado o autor tenha inicialmente sido apontado como infrator da questão ambiental provocada por terceiros na condução do veículo que permanecia em sua propriedade, o fato de haver realizado composição judicial abarcando as multas de trânsito e os danos morais advindos da não transferência do automóvel, sem mencionar a multa ambiental pretérita a esse fato, aliado à apresentação de defesa administrativa e imediata recomendação de cancelamento do auto de infração pela Administração Pública, chancela a ilação de que teria encarado a situação com a certeza de que iria ser resolvida administrativamente, revelando ato incompatível com o sofrimento alegado. 5. De tal sorte, ante as especificidades do caso, escorreita a solução do Juízo de origem que afastou a nova pretensão indenizatória por danos morais com base na mera instauração desse processo administrativo. 6. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 682 do Código de Processo Civil, ao entender que o insurgente busca direito à nova indenização, por mesma composição judicial demandada em outra ação. Defende que na presente demanda objetiva o direito à indenização por novo ato praticado pela recorrida, que transgrediu acordo firmado em juízo gerando ao recorrente novo direito à indenização. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 682 do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Os argumentos recursais não impressionam essa relatoria, uma vez que o Autor/Apelante omitiu a existência de processo administrativo ambiental, sendo que a situação poderia ter sido solucionada sem a abertura de nova demanda judicial com a mesma causa de pedir próxima, no caso, atinente aos desdobramentos pela não transferência do veículo para o nome da compradora, em que pese a tradição. Nesse sentido, Sua Excelência a quo bem analisou (ID 16842699 – Pág.2/3): “É compreensível a apreensão sofrida pelo réu, mas como o dano moral não pode ser provado diretamente, ele deve ser extraído de situações outras que demonstrem razoavelmente ter ocorrido. Nesse ponto, parece incompatível com esse sofrimento demasiado o fato do autor ter celebrado acordo referente a dívidas de multa de trânsito em outro processo com a ré, sem ter feito qualquer menção à multa ambiental em questão. A alegação do requerente na réplica no sentido que pensava que a situação se resolveria administrativamente é mais uma demonstração que encarou a situação com calma e seriedade, mesmo porque a própria ré entrou em contato com o ICMBio e assumiu a propriedade do veículo. Mais que isso, o requerente, pelo que se sabe nos autos, não buscou processar diretamente o ICMBio para ver seu nome excluído do auto de infração, mais uma vez enfrentando a situação com calma e dando tempo para a sua solução. Dessa forma, não vislumbro comprovado o dano moral alegado”. Ora, esse silêncio eloquente do Autor chancela a ilação de que teria encarado a situação com a certeza de que iria ser resolvida administrativamente, uma vez que apresentou a sua defesa administrativa tão logo fora intimado da lavratura do Auto de Infração no. 022105, Série B, pelo Ministério do Meio Ambiente - MMA, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBi, em 26/10/2017. (ID 16842245 - Pág. 1/3) E, após conciliação na demanda judicial, apresentou esses novos fatos no processo administrativo (ID 16842707 - Pág. 1), oportunidade em que o Núcleo de Gestão Integrada - ICMBIO Brasília manifestou pelo cancelamento do Auto de Infração 022105-B, nos seguintes termos (ID 16842707 - Pág. 6): “1.Trata-se de processo de auto de infração relativo à fogo criminoso, iniciado na Reserva Biológica da Contagem (RBC) próximo a cerca da antiga usina de asfalto ETEC. 2.Por meio do relato de testemunhas (2019895) foi indicado que o(s) autor(es) do fogo saíram do veículo Fiat Stilo placa JHB 3508. Em escritório consultou-se a placa deste, estando registrado em nome de EVANILSON ARAUJO SANTOS, sendo então lavrado o auto de infração 022105-B. 3.Ocorre que posteriormente, por meio de documentos (2133137, 3295232 e 2485742), verifica-se que o citado veículo não mais estava em posse de EVANILSON ARAUJO SANTOS e sim de CYNARA MARTINS DE SOUSA MOTA. A mesma foi notificada (02128.003397/2017- 37) e declarou que, na ocasião dos fatos, os ocupantes do veículo eram MATHEUS BENICIO DE JESUS (02128.001333/2018-82), RODRIGO GABRIEL RODRIGUES LEITE VIEIRA (02128.001935/2018-30), LARA DE SOUSA MOTA (02128.001337/2018-61) e JULIA NASCIMENTO CAREBE (02128.001936/2018-84). 4.Todos os quatro ocupantes estão sendo notificados para apresentarem suas versões dos fatos (ver os processos citados acima), a fim de apurar-se a autoria do fogo criminoso que queimou 179 hectares de vegetação no interior da RBC. 5.Considerando os fatos supramencionados sugiro o cancelamento do auto de infração 022105-B, sendo que os documentos pertinentes constantes do presente processo poderão ser aproveitados para compor o(s) auto(s) de infração a ser(em) posteriormente lavrado(s) caso assim a apuração dos fatos indique. 6.É o que tenho a informar”. Não se olvide que a ausência de transferência do veículo junto ao Detran/DF lhe gerou prejuízos emocionais, afetos ao seu direito da personalidade (honra, imagem, integridade física e psicológica, CF, art. 5o, V e X). Contudo, houve a composição dessas questões na audiência de conciliação realizada na outra demanda judicial (Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais no 0700705-16.2018.8.07.0014). Logo, a respeito da indenização referente à não transferência do bem, nada há de se considerar, tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada. Ademais, não se pode olvidar que segundo o princípio do dedutível e do deduzido, albergado no art. 508 do CPC, reputam-se deduzidas e repelidas todas as alegações que a parte poderia opor como argumento para o acolhimento do pedido, ainda que não o tenha sido. Sobre o tema, a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: ... Se a parte omitiu certas questões decorrentes do mesmo fato na demanda e, após, realizou composição judicial incluindo a reparação moral pleiteada, descabe rediscutir a lide com base nessas novas alegações dolosamente silenciadas (ID 0703804). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023